Tribunal: STF
Processo: Rcl 33879
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-20
Data de publicação: 2019-09-20

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. USO DE ALGEMAS. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 11. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O VERBETE VINCULANTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. 



    1. Justificado o uso das algemas em face da resistência do agravante, não há incidência da Súmula Vinculante nº 11, ante a ausência de estrita aderência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle.



    2. A reclamação não é via adequada para aprofundamento da matéria fático-probatória, não sendo possível a análise do desacerto do ato reclamado.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.